Tribunal: TJMT
Processo: 1015392-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015392-77.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANTONIO BOSCO SOBRINHO - CPF: 106.099.621-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO IMPROCEDENTE E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO BOSCO SOBRINHO
, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença referente à condenação por litigância de má-fé de n. 1000390-58.2020.8.11.0037, manejado pelo
BANCO PAN S/A
, manteve a constrição da verba salarial do executado (R$ 246,82), ora agravante, no montante de 30% do valor devido e a sua conversão em pagamento parcial da dívida.

Para tanto, o agravante alega que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor a imediata suspensão de qualquer constrição imposta pelo juízo de origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 174363657.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 177430676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que manteve a constrição parcial da verba salarial do executado.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica, senão vejamos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Assim, como o valor debitado na conta do agravante não excede ao patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

Nesse sentido, importa destacar os recentes precedentes desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial por expressa determinação do artigo 833, IV, do CPC, salvo exceções previstas no §2º desse dispositivo.
(...). (N.U 1015071-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

AGRAVO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE.
Conforme orientação desta e. Câmara e do STJ (RESP N. 978.689/SP) é impenhorável o salário.
(N.U 1013554-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – INVIABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO
. “É inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
(REsp n. 978.689/SP). (N.U 1012310-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Por essas razões, a pretensão recursal do agravante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, cassar a decisão de base que manteve a constrição da verba salarial do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023